Tribunal: TJMT
Processo: 1012772-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012772-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ALDAIR ROCHA SANTANA - CPF: 003.365.901-05 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
EXECUÇÃO FISCAL –
VALOR IRRISÓRIO
–
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
S
USPENSÃO DOS AUTOS NA ORIGEM PARA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS
– OMISSÃO QUANTO
AO PEDIDO PRINCIPAL
– AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A omissão não arguida pela via dos embargos de declaração não pode ser suprida em segunda instância, em face da ocorrência da preclusão temporal.

2. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do recurso e se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
a
g
ravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que não conhece do recurso interposto.

A parte agravante sustenta, em síntese, que o Juízo
a quo
, ao deferir o pedido subsidiário de suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias para adoção das medidas previstas no item 2 do tema n. 1.184 do STF
, deixou de apreciar, previamente, o pedido principal de inaplicabilidade do Tema n. 1.184 no caso concreto.

Requer, portanto,

a
reforma da decisão monocrática proferida, a fim de reconhecer o indeferimento tácito do juízo de origem a respeito do pedido principal
com o consequente julgamento de mérito do
agravo de instrumento interposto, com base na Teoria da Causa Madura.

Sem contrarrazões (Id. 226078187).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que não conheceu do recurso interposto.

Pois bem.

Da análise detida dos autos

da a
çã
o originária
, extrai
-se
que em
11.4.2024
, o
d. Juízo
a quo
intimou a parte exequente, or
a agravante, para “
no prazo de 30 (trinta) dias, comprove a observância dos requisitos estabelecidos pelo tema 1184 do STF, ou indique eventuais circunstâncias que ensejariam a não aplicação do aludido entendimento
”
(vide Id. 152197622 dos autos da ação originária)
.

Ato contínuo, em 25.4.2024, a parte agravante
requereu que fosse conhecida a inaplicabilidade

d
o Tema n. 1.184, de modo que
deveria seguir a execução normalmente e, subsidiariamente,
fossem os autos suspensos por 90 (noventa) dias para que a Fazenda Pública pudesse promover a adoção das medidas necessárias (vide Id. 153711415 dos autos da ação originária).

O juízo singular deferiu o pedido
subsidiário
formulado pela parte exequente e determinou a
suspensão processual pelo prazo de 90 (noventa) dias (Id. 154830102)
.

Em 8.5.2024, a parte exequente, inclusive, manifestou-se nos autos atestando ciência
quanto
à suspensão processual e, ainda, requereu vistas após o
transcurso
do prazo (Id. 154988791).

Irresignada, no entanto, em 10.5.2024, a parte exequente informou a interposição de agravo de instrumento que, monocraticamente, não foi conhecido
, justamente
porque, por meio do referido recurso,
a parte agravante pretendia sanar eventual omissão existente na decisão, quando deveria opor recurso próprio, qual seja,
embargos de declaração na origem.

Com efeito, não pode ser objeto de apreciação pela instância
ad quem
matéria não analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Esse é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TESES NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

É defeso aos Tribunais Pátrios analisarem questões não apreciadas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância, a violar o princípio do devido processo legal, o que é vedado no ordenamento jurídico
”.

(TJMT, N.U 1006940-78.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024).
[
sem destaque no original
.

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DE APELAÇÃO EM QUE A RECORRENTE ALEGA OMISSÃO NA SENTENÇA – PRECLUSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA AD QUEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA TAXATIVIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1-
Ao interpor o Recurso de Apelação, a Embargante aduziu que quando o feito foi sentenciado a Julgadora omitiu-se quanto à alguns pontos alegados que, de acordo com a Recorrente, têm relevância. Contudo, após a prolação da sentença a Agravante não opôs Embargos de Declaração e, por conseguinte, o alegado vício não foi submetido à apreciação pelo Juízo a quo; logo, não pode ser examinado por esta Corte Estadual, pois conforme já decidiu o STJ que “eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão” (REsp no 407.460/RS).

2- “Se a discussão trazida pela recorrente em sede de apelação diz respeito a existência de omissão na sentença. Contudo, as alegadas omissões apontadas nas razões do recurso não foram levadas a cognição do Juízo a quo, não podendo ser examinadas pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição”. (TJ/CE - RAC n.o 0035673-08.2014.8.06.0071).

3- Consoante o princípio processual da taxatividade, cada decisão judicial deve ser atacada por recurso próprio e, de acordo com o artigo 1.022, do CPC, cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão.
Assim, se a Agravante pretendia sanar eventual omissão existente na sentença, deveria ter oposto o Recurso Integrativo, utilizando-se da via adequada, e não interposto o Recurso de Apelação
.”

(TJMT, N.U 1043197-52.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino Da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021,
Publicado
no DJE 31/05/2021).

[sem destaque no original].

Diante de tais premissas, se o d. juízo de origem não enfrentou os pontos recorridos e a recorrente não buscou sanar a omissão por meio da oposição do recurso cabível, opera-se a preclusão em torno do tema, razão pela qual não podem ser apreciadas as questões neste recurso, por ser vedada a supressão de instância.

Insta salientar que não é caso de aplicação do artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto referido dispositivo não autoriza a instância
ad quem
a julgar pedidos que sequer foram apreciados na sentença recorrida.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024